Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-38.2022.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-38.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), JUCELINO POLVARIN FERRAZ - CPF: 927.992.801-53 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), DAIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 015.192.991-25 (APELADO), JOHN VICTOR POLVARIN SANTOS (APELADO), J. V. P. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E

MORAL. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM RELAÇÃ AO DANO MATERIAL. RECURSO REPETITIVO TEMA 1240 STF.
INCIDÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. ATRASO VOO INTERNACIONAL.

FATOR CLIMÁTICO.

COMPROVADO.

CASO FORTUITO EXTERNO.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, fator climático, fica afastada a responsabilidade da companhia área pelo atraso no voo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005301-38.2022.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

APELADOS: J. V. P. S.

DAIANE VIEIRA DOS SANTOS

JUCELINO POLVARIN FERRAZ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Material e Moral, em que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante,

ao pagamento de reparação do dano material no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (22/07/2022), acrescido de juros de 1% (um por cento) desde a citação, e ao pagamento de dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a serem atualizados pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 168024839).

A apelante argumenta que o caso é disciplinado pela Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional.

Assevera que o voo dos apelados entre Frankfurt e Guarulhos foi cancelado por conta das condições climáticas que inviabilizavam o aeroporto de destino, nos termos das informações da ANAC e REDEMET – Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica.

Discorre acerca da inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, e por consequência de dano a ser indenizável.

O presente caso não passa de mero dissabor e irritação, o que não gera o dever de indenizar.

Caso mantida a condenação, que ao menos seja reduzido o valor.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos inicias.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores do dano moral. (id. 168024840)

Os apelados em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 168024843)

O parecer do Dr. José B. Gonçalves, Procurador de Justiça, é pelo provimento do recurso. (id.

174163698)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelados ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral em face da apelante
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
, em razão de terem adquirido passagens aéreas, de ida e volta, da apelante, com saída de Londres (Inglaterra),

e conexão em Frankfurt (Alemanha) e em Guarulhos (São Paulo) e destino Cuiabá (Mato Grosso), sendo a ida em 20/07/2022 e a volta em 01/09/2022. Contudo, no dia da viagem de ida (20/07/2022) foram surpreendidos com o cancelamento do voo LA 8071 (Frankfurt x Guarulhos), sendo reacomodados em novos voos apenas no dia seguinte (21/07/2022).

Em razão dessa alteração, a chegada em Cuiabá foi atrasada e por isso perdeu o voo e serviço de despacho de bagagens adquirido junto à Companhia Azul para a cidade de Alta Floresta-MT.

A apelante pugna pela aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, porém a questão foi objeto de recurso repetitivo – Tema 1240 – ARE 1.394.401/SP e já está pacificada a tese de que "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional."

No mesmo sentido o ARE 1387432 AGR/SP, cujo trecho do acórdão transcrevo:

In casu, verifica-se que o entendimento confirmado pelo acórdão recorrido diverge, em relação ao pedido de indenização por danos materiais, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o transporte aéreo internacional de passageiros, salvo em pedidos de danos morais, sujeita-se às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25.5.2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. No respectivo julgamento, o Tribunal assentou a seguinte tese:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
,
Código de Defesa do Consumidor.”

Por outro lado, na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão-somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral:

“O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.

A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.

Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.

Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017).”

Sendo assim, aplica-se a Convenção de Varsóvia e

Montreal tão somente em relação ao dano material e o CDC em relação à reparação do dano moral.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANO MORAL POR CANCELAMENTO DE VOO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210/STF) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC." (AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021) 1.1. Na hipótese sub judice, a pretensão deduzida na origem diz respeito unicamente à imposição de dano moral por cancelamento de voo. Ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplicam-se as normas do CDC. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.937.590/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 26/4/2022.)

Superada a questão, necessária a análise dos fatos.

O atraso noticiado é incontroverso, porém a apelante alega caso fortuito, isto é, mal tempo em Guarulhos-SP, o que impediu a saída do voo na data agendada.

No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A apelante ao contestar a ação comprovou por meio de documentos, que o voo foi cancelado por razões climáticas, chuvas e ausência de teto na Cidade de Guarulhos-SP, por isso a decolagem em Frankfurt (Alemanha) com destino a

Guarulhos-SP foi cancelada, por medida de segurança dos passageiros e tripulação.

Por sua vez, ao impugnar a contestação, os apelantes de forma sucinta, reiteraram os termos da inicial e não se insurgiram contra as provas da apelante.

A respeito da responsabilidade dos fornecedores de serviços, em recente julgado no STJ – Resp 2.026.602-ES, a Ministra Nancy Andrighi fez a distinção entre o fator externo e interno em casos fortuitos.

Eis o trecho do voto:

“(...)

11. Consabidamente, mesmo diante de relação consumerista, na qual se adota a responsabilidade objetiva por acidentes de consumo, decorrentes do fato do produto ou do serviço, não se dispensa a comprovação do nexo causal. É preciso que se comprove que a fornecedora, por meio de sua atividade, deu causa ou, pelo menos, contribuiu para o evento danoso(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019).

12. Na teoria do risco criado, esse efeito de quebra da relação de causalidade é alcançado com o reconhecimento de que a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade geradora de perigo social, o que culmina na
diferenciação entre os denominados fortuitos internos e fortuitos externos.

13.
Assim, admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos
. Lado outro, a manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual é “considerado circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, porém conexa à atividade de fornecimento e, por isso, risco inerente à atividade do fornecedor”. Não exonera, portanto, a sua responsabilidade (MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

14.
O fortuito externo implica “impossibilidade absoluta” – em qualquer contexto fático abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica – de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, ao passo que o fortuito interno representa a “impossibilidade relativa” ou “impossibilidade para o agente” diante de uma específica situação concreta
(PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 362).

15. O questionamento inerente a essa orientação deixa, então, de ser “se existe relação causal entre a conduta do empresário e o dano, mas sim se há pertinência entre o dano e o risco daquela atividade” (FRAZÃO, Ana. Risco Da Empresa e Caso Fortuito Externo. Civilística. a. 5, n. 1, 2016, p. 6).

16. Diante dessa distinção, em que a atribuição do dever de indenizar passa a depender da pertinência entre o dano e o risco da atividade, o conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação, que representa “condições mínimas esperadas do exercício profissional”, e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade (MELO, Diogo L. Machado de. Culpa Extracontratual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 182).

17. De acordo com essa concepção, devem ser definidas as condições objetivas esperadas de qualidade, tomadas no seu exercício, diante das quais determinado acontecimento lesivo será considerado um fortuito interno e, assim, incapaz de afastar o nexo causal. Essa definição dos limites dos riscos inerentes à atividade é essencial à verificação da possibilidade exonerar o titular da atividade de risco do dever de indenizar.”

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante comprovou a impossibilidade de prestar o serviço de transporte aéreo nos termos contratados, em decorrência de fator climático, isto é, caso fortuito externo, imprevisível e totalmente alheio aos deveres da apelante e aos riscos por ela assumidos.

E como bem salientou o representante do Ministério Público, o
“
adiamento de voo
determinado
por imperativo de segurança
, como no caso,
não se agasalha sob o conceito de 'defeito de serviço'
.
Ao contrário, reflete-lhe a eficiência consistente em prevenir situação de risco aos usuários
. Dado o enorme trajeto a vencer, é evidente que a recorrente não dispunha de uma solução que evitasse o transtorno revelado.”

Dessa forma, não há como responsabilizar a apelante seja por danos material ou moral, pois a causa da não prestação do serviço de transporte nos termos contratado, foi o fator climático, caso fortuito externo, que exclui a responsabilidade da apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS- DEMONSTRAÇÃO- OCORRÊNCIA- DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CABIMENTO. – Impedimento de embarque em razão de más condições climáticas no aeroporto de origem- Cancelamento do voo- Dano moral- Dever de indenizar- Descabimento: - Considerando que o cancelamento de voo dos autores decorreu da ausência de condições climáticas favoráveis no aeroporto de origem, circunstância comprovada por meio de tela sistêmica do Diário de Bordo e notícias de jornal, é certo que inexiste nexo causal a justificar o reconhecimento de dano moral ou material pelo mero atraso na chegada ao destino. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1074917-95.2022.8.26.0100; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

Ademais, colhe-se dos autos que os apelados foram realocados em outro voo, assim que liberado o espaço aéreo do destino Guarulhos-SP.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público, e reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos dos autores, e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023